Tribunal: STF
Processo: ARE 1540313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ABORDAGEM POLICIAL EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉVIAS INFORMAÇÕES INDICANDO UMA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS EM REGIÃO CONHECIDA DO MEIO POLICIAL. POLICIAIS MILITARES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA QUE TÃO LOGO CHEGARAM NO LOCAL INDICADO, AVISTARAM O RECORRENTE RECEBENDO DINHEIRO E ENTREGANDO ENTORPECENTE A UM USUÁRIO, AINDA, EMPREENDENDO FUGA AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE DINHEIRO FRACIONADO E 18 (DEZOITO) PETECAS DE CRACK. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. EXEGESE DO ART. 240, §2º, C/C ART. 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS.



    NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL, POR ENTENDER QUE O ACUSADO ESTAVA NITIDAMENTE SOB EFEITO DE DROGAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AGENTE QUE RESPONDEU ÀS PERGUNTAS QUE LHE FORAM FORMULADAS, DE MODO QUE POSSUÍA PLENA CONSCIÊNCIA DAQUILO QUE RESPONDIA. ALIÁS, DELEGADO QUE, POR DUAS VEZES, O ADVERTIU DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO. SUSCITADA, AINDA, ILEGALIDADE PELO NÃO ACIONAMENTO DA CÂMERA CORPORAL DURANTE A OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS. DINÂMICA DOS FATOS ESCLARECIDA PELOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADES OU PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. OUTROSSIM, ARGUIDA ILICITUDE NA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NO INSTANTE DA ABORDAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. PRERROGATIVA OBSERVADA EM MOMENTO OPORTUNO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, BEM COMO PELO MAGISTRADO, POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO. EIVAS RECHAÇADAS.



    NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILOS DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO. TESE RECHAÇADA. MEDIDA REGULARMENTE EFETIVADA E JUDICIALMENTE AUTORIZADA, POR ORDEM FUNDAMENTADA PRINCIPALMENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE NARRADAS NA MESMA DECISÃO. NECESSIDADE DE APURAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE QUE TRAZIA CONSIGO 18 PETECAS DE CRACK. MILICIANOS QUE VISUALIZARAM O ACUSADO RECEBER DINHEIRO, GUARDAR NA SUA POCHETE E TIRAR DELA O ENTORPECENTE, EM NÍTIDA TRANSAÇÃO ESPÚRIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, ALIADOS À EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS DO APELANTE, QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. VERSÃO DEFENSIVA (e-STJ Fl.371) Documento recebido eletronicamente da origem 5009887-76.2023.8.24.0064 4323349 .V16 ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REQUERIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREENCHIDOS.



    DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO A SER REALIZADA, DE OFÍCIO, NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. APELANTE MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CONDENAÇÕES ANTERIORES UTILIZADAS NA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE REVELA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO. PRECEDENTES. PENA ALTERADA. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA.



    HONORÁRIOS RECURSAIS AO DEFENSOR DATIVO. TRABALHO REALIZADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO N. 21/2022, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LXVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente